Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-54.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-54.2024.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS, MARCIO MOREIRA FERREIRA

APELADO: TICIANA SANTOS SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
EDINOR DA SILVA ALPIM, CAIQUE ALPIM DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS POR MAIS DE DEZ ANOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLIC
O
AO PAGAMENTO DE CUSTAS, ANTE A ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE UBATÃ contra sentença proferida em Ação
Mandamental,

ajuizada
por
servidora
pública
, pleiteando o reconhecimento do direito à estabilidade econômica, com fundamento no art. 64, §1º, da Lei Municipal n.º20/1997. A
decisão
concedeu a segurança, reconhecendo o direito ao recebimento da vantagem remuneratória, decorrente do exercício de cargos comissionados por período superior a dez anos. A Municipalidade sustent
ou
ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a
I
mpetrante faz jus ao direito à estabilidade econômica, prevista na legislação municipal, diante do exercício, por mais de dez anos, de cargos comissionados de direção / chefia / coordenação, sem a exigência de dilação probatória na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
norma local
assegura estabilidade econômica ao servidor público exerce
nte
, por mais de dez anos, ainda que de forma não contínua, de cargos comissionados de direção, chefia ou assessoramento, desde que tenha ocupado,
ao
menos por dois anos ininterruptos, cargo de maior remuneração.

4. A
Requerente
demonstrou, por meio de portarias, declarações funcionais, contracheques e requerimento administrativo, o efetivo exercício das funções comissionadas e a continuidade da percepção das correspondentes gratificaç
ões
, comprovando o preenchimento dos requisitos legais
a
o reconhecimento do direito vindicado.

5. A ausência de portarias específicas de exoneração não impede o reconhecimento do direito, quando há outros elementos de prova robustos e suficientes que comprovam a continuidade no exercício d
os cargos
, cabendo ao
E
nte
P
úblico o ônus da prova em sentido contrário, o qual não foi cumprido.

6. A utilização do mandado de segurança é adequada, por se tratar de direito líquido e certo, com base em prova pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória.

7. A jurisprudência d
esta Corte de Justiça
reconhece o direito à estabilidade econômica, quando demonstrado o exercício prolongado e contínuo das funções comissionadas, conforme previsto
no sistema normativo municipal.

8. O
decisum

deve ser mantido
, ressalvada a condenação d
a Municipalidade
ao pagamento de custas, diante da isenção legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença, em reexame necessário, para afastar a condenação d
o Município
ao pagamento de custas e despesas processuais.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 509, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 13 e 14, §1º; Lei Municipal nº 20/1997, art. 64, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Ap n.º 8029631-80.2021.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJ-BA, Ap n.º 8000070-43.2017.8.05.0106, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2019.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000332-54.2024.8.05.0265
, oriundo da Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de Ubatã, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE UBATÃ
, sendo Apelad
a

TICIANA SANTOS SILVA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.